Tribunal: STF
Processo: AP 225
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-08
Data de publicação: 1977-06-08

Ementa:
1. CRIME DE DESOBEDIENCIA. CONFIGURAÇÃO, RELATIVAMENTE AO
PRIMEIRO DOS FATOS IMPUTADOS AO ACUSADO, ACARRETANDO SUA CONDENAÇÃO,
POR DESCLASSIFICAÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL.
          2. CRIME DE DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS,
RELATIVAMENTEAOS DEMAIS FATOS ATRIBUIDOS AO ACUSADO, CAPAZES DE
SUSTENTAR VEREDICTOCONDENATORIO.
          3. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DA
LIBERDADE. CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO NÃO IMPORTA NA
SUSPENSÃO  DOS  DIREITOS  POLITICOS  FACE  A  INEXISTÊNCIA  DA  LEI
COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 149, PAR. 3. DA CONSTITUIÇÃO.